Tribunal: TJES
Processo: 5001163-58.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001163-58.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ART. 932, III, DO CPC. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que, com amparo no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso de apelação por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação interposto pelo agravante observou o princípio da dialeticidade recursal, impugnando de maneira clara e específica os fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais ataquem diretamente os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de o recurso não ser conhecido.
4.
No presente caso, a apelação apresentou argumentos genéricos, sem correlacioná-los com os fundamentos específicos da sentença, o que caracteriza ausência de dialeticidade recursal. A decisão monocrática, portanto, deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade, enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 932, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001163-58.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE MENDONCA - ES6275-A
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado do(a) APELADO: MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - DF28432-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

Município de Vitoria

contra a Decisão Monocrática que, com amparo no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso interposto pelo ora agravante.

Irresignado, o Agravante pretende o enfrentamento colegiado da questão, sustentando, em suas razões recursais, basicamente: a) que o recurso não se restringiu a repetir os argumentos aduzidos anteriormente no processo; b) que as razões recursais aviadas impugnaram direta e objetivamente os fundamentos invocados pela r. sentença recorrida.

Pois bem.

A decisão monocrática, ora agravada, fora proferida nos seguintes termos:

“O caso em questão desafia decisão monocrática, à luz do art. 932, III, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Consoante se extrai do supracitado dispositivo, o Relator não conhecerá de recurso que não tenha não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, quando a peça recursal carecer de dialeticidade com a decisão impugnada.

Vê-se da sentença recorrida que os embargos à execução fiscal foram julgados parcialmente procedentes sob os seguintes argumentos, em essência: i) “o valor arbitrado é desproporcional, pois, apesar de o Procon ter afirmado que a embargante é reincidente e que deixou de tomar providências para evitar ou mitigar as consequências do ato lesivo, verifico a irregularidade da inserção de tais agravantes, que não restaram efetivamente demonstradas pelo Procon” e ii) “considerando que as agravantes não foram comprovadas, entendo que os critérios foram mencionados de forma genérica, acarretando uma reprimenda fixada, por consequência, em patamar exorbitante e desproporcional.”

Por outro lado, o apelante em sua pretensão recursal apenas refuta as alegações trazidas pelo Embargante na petição inicial, reproduzindo “ipsis litteris” sua impugnação, sem sequer correlacionar seus argumentos com a sentença recorrida, distanciando-se por completo das razões de decidir do julgador singular.

Assim, entendo, da análise da peça recursal, que não diligenciou o apelante em refutar o fundamento exposto na sentença, se limitando a trazer arguição genérica, atacando pontos que não foram norteadores da conclusão alcançada pelo magistrado.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO monocraticamente ao presente recurso de apelação, uma vez que manifestamente sem dialeticidade com a sentença recorrida.”

Conforme se observa, o pronunciamento monocrático concluiu pelo não conhecimento do recurso tendo em vista ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

Como destacado, a sentença baseou-se essencialmente em dois fundamentos: i) “o valor arbitrado é desproporcional, pois, apesar de o Procon ter afirmado que a embargante é reincidente e que deixou de tomar providências para evitar ou mitigar as consequências do ato lesivo, verifico a irregularidade da inserção de tais agravantes, que não restaram efetivamente demonstradas pelo Procon” e ii) “considerando que as agravantes não foram comprovadas, entendo que os critérios foram mencionados de forma genérica, acarretando uma reprimenda fixada, por consequência, em patamar exorbitante e desproporcional.”

A apelação, por outro lado, de forma genérica aponta presunção de certeza e liquidez da dívida tributária, inexistência de abusividade nos juros e multa, não incidência do princípio do não-confisco e ausência de ofensa ao princípio da legalidade.

Não discorre a apelante uma linha sequer acerca da (des)proporcionalidade da multa ou acerca da adequação das agravantes aplicadas, de modo que a abstratividade de suas razões recursais não condiz com a bem fundamentada sentença que acolheu em parte os embargos à execução.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. [...] III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Importante destacar que não se está a negar aplicabilidade ao princípio da primazia de julgamento de mérito. No entanto, sabe-se que esse princípio, como qualquer outro, não é absoluto, devendo as partes primar pela impugnação das razões recursais, que exige fundamentação clara e específica, com argumentos minimamente estruturados observando os fundamentos da decisão recorrida.

Sua inobservância impede o adequado contraditório e dificulta o trabalho do julgador, impossibilitando adequada prestação jurisdicional.

Firme em tais razões, por manter firme convicção que o recurso de apelação interposto pelo ora agravante não dialoga com a sentença recorrida,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do apelo por ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.